Tribunal: TJSP
Processo: 2126458-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que determinou a remessa dos autos ao contador judicial definindo critérios de cálculo. Critérios definidos que afrontam a coisa julgada. Alteração nos termos da r. sentença e do v. acórdão exequendo. Condenação, contudo, que deve sofrer correção monetária e incidência de juros de mora. Consectários que decorrem da lei. Omissão no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que determinou a remessa dos autos ao contador judicial definindo critérios de cálculo. Critérios definidos que afrontam a coisa julgada. Alteração nos termos da r. sentença e do v. acórdão exequendo. Condenação, contudo, que deve sofrer correção monetária e incidência de juros de mora. Consectários que decorrem da lei. Omissão no contrato ou na sentença que não impede a sua cobrança. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.